Tribunal: STF
Processo: RE 111536
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRECATORIO. ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO.
OBICES DOS INCISOS VI E VII, DO ARTIGO 325, DO RISTF (NA REDAÇÃO
ANTERIOR A E/R N. 2/85).
A QUESTÃO CONCERNENTE A LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL, COMO
INSTRUMENTO HABIL PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATORIO, NÃO TEM NIVEL
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.